Tribunal: TCU
Processo: 000.427/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4579/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso I e V, 235, caput , 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6. desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.427/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Natividade - RJ. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ); 1.6.2. Apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 012.367/2018-4 , nos termos dos arts. 37 e 40, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014 e do art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno do TCU.